Tribunal: STF
Processo: RE 78023
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - DÚVIDA.
Não nega vigência ao art. 621 - III, do Código de Processo Penal, o acórdão que, em revisão, absolveu o réu em face de dúvidas suscitada pela retratação da vítima, mormente se a condenação se fundou precipuamente, senão exclusivamente, no depoimento anterior desta.